Tribunal: TJBA
Processo: 8084464-60.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8084464-60.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: D.A.G. CONSTRUTORA LTDA Advogado(s):GABRIEL TURIANO MORAES NUNES ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. NULIDADE POR VÍCIO NA NOTIFICAÇÃO. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS VIOLADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a nulidade do processo administrativo sancionador afastando, inclusive por tutela de urgência, as sanções aplicadas à empresa autora, entre elas a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública. O Estado sustenta a regularidade das notificações e a ausência de prejuízo à parte, além da legalidade da sanção imposta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício na notificação da empresa autora no processo administrativo sancionador; (ii) estabelecer se a ausência de notificação válida configura nulidade absoluta por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade da notificação no processo administrativo sancionador é pressuposto essencial ao exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme o art. 5º, LV, da CF/1988, especialmente diante da gravidade das sanções aplicáveis. 4. A empresa havia atualizado seu endereço nos cadastros oficiais desde 2018, mas a Administração Pública realizou notificações a endereço antigo, sendo os documentos recebidos por terceiros sem vínculo com a empresa, frustrando a finalidade convocatória do ato. 5. A Lei Estadual nº 12.209/2011 assegura ao administrado o direito de ciência dos atos processuais, sendo que a comunicação deve obedecer à ordem de preferência legal, utilizando-se o edital apenas em último caso, quando esgotadas as demais formas. 6. A nulidade do processo administrativo decorre da ausência de notificação válida e da impossibilidade de exercício pleno do direito de defesa, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, dada a gravidade do cerceamento. 7. A imposição de sanções severas, como multa elevada e declaração de inidoneidade, sem respeito ao devido processo legal, compromete a legitimidade dos atos administrativos e viola as garantias fundamentais. 8. O controle judicial dos atos administrativos sancionadores é legítimo quando evidenciada violação a direitos fundamentais, não configurando invasão de mérito, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988. 9. A alegação de que a ordem de notificação é meramente preferencial não se sustenta, pois a sua inobservância compromete a efetividade do contraditório em processos de natureza punitiva. IV. DISPOSITIVO 10.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8084464-60.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada D.A.G. CONSTRUTORA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)